Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.